Tribunal: TJDFT
Processo: 0750314-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória cumulada com reparação por danos materiais e morais, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência consistente na suspensão de descontos implementados em folha de benefício previdenciário destinados a pagamento de empréstimo consignado. Assim, a controvérsia recursal se limita a verificar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida na petição inicial.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. No caso, a autora juntou espelhos de consultas ao portal do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que registram a existência de contrato de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário – pensão por morte – exatamente nos termos narrados na petição inicial. Tais consultas também informam a implementação de descontos que, aparentemente, são indevidos, bem como inconsistências no cumprimento do contrato por parte da financeira, haja vista a liberação de valores menores do que o pactuado entre as partes.

4. Também foram juntados comprovantes de PIX que somam o valor total de R$31.202,57 (trinta e dois mil duzentos e dois reais e cinquenta e sete centavos) transferidos para Ona Soluções Financeiras Consultoria e Cobrança Ltda., a evidenciar que a autora devolveu a quantia depositada em sua conta a título de empréstimo consignado, consistindo em conduta incompatível com a vontade de manter o vínculo contratual.

5. Nesse contexto, os fatos estão apoiados em provas pré-constituídas dotadas de verossimilhança, a suportarem o direito alegado na petição inicial, o que se traduz em razoável probabilidade de que, ao final da fase de conhecimento, o pleito da autora será acolhido pelo Juízo. Portanto, está presente a probabilidade do direito.

6. É evidente o perigo da demora, considerando que a manutenção dos descontos significaria prejuízo iminente e atual capaz de interferir negativamente na efetividade e na celeridade da prestação jurisdicional, seja quanto ao mérito da demanda, seja quanto à atividade satisfativa que eventualmente vier a ocorrer.

7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, revela-se correta a r. decisão agravada, que deferiu o pedido de tutela de urgência.

8. Recurso conhecido e desprovido.